Tribunal: TJES
Processo: 0006473-29.2021.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional; Regime inicial; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0006473-29.2021.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MARCOS VINICIUS RAMOS SALLES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0006473-29.2021.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCOS VINICIUS RAMOS SALLES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: MARTINIANO MILIOLI LINTZ - ES25789

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE – DOSIMETRIA - PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL - NÃO CABIMENTO - RECURSO IMPROVIDO.
1. Incabível a absolvição do apelante, eis que os autos revelam de forma inequívoca a autoria e materialidade dos fatos narrados. 2. A primeira e a segunda fase de dosimetria da pena foram devidamente fundamentadas, fixadas conforme discricionariedade do magistrado, não se encontrando ilegalidades a serem sanadas. Recurso Improvido.

29 de junho de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0006473-29.2021.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCOS VINICIUS RAMOS SALLES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: MARTINIANO MILIOLI LINTZ - ES25789

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente descreve a denúncia:

(...) no dia 18 de dezembro de 2021, por volta das 20h11 min, em um estabelecimento conhecido corno "Bar do Calango", Rua Pedro Chagas, bairro Perpétuo Socorro, nesta comarca, MARCOS VINICIOS RAMOS SALES, ora denunciado, trouxe consiga, para posterior entrega e consumo de terceiros, 01 (um) pedaço de maconha, pesando aproximadamente 16g (dezesseis gramas), e 03 (três) buchas de maconha, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo o apurado, durante patrulhamento em equipe Força Tática no bairro Perpétuo Socorro, policiais militares avistaram o denunciado dentro de um estabelecimento conhecido corno "Bar do Calango", este que, ao perceber a presença dos militares, adentrou rapidamente o banheiro.

Em razão da situação apresentada, os agentes públicos deram voz de abordagem ao denunciado. Infere-se que, enquanto estava no banheiro, o denunciado tentou dispensar os entorpecentes que trazia consigo, dentro de uma sacola, no vaso sanitário, sendo que OS mesmos posteriormente foram recuperados e contabilizados no total de 03 (três) buchas de maconha, embaladas, e 01 (um) pedaço de maconha, pesando aproximadamente 16g (dezesseis gramas). Realizadas buscas pessoais foi apreendida no bolso da bermuda do denunciado, a quantia de RS 64,00 (sessenta e quatro reais) em espécie. (...)

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa, foi o mesmo condenado pela prática do crime de tráfico de drogas.

A defesa requer a absolvição do acusado, em decorrência da ausência de provas e da imprestabilidade dos depoimentos dos policiais militares.

Não vejo como acolher a tese defensiva, pelos motivos que passo a expor.

Ao me debruçar sobre os autos, verifico que a autoria e materialidade restaram sobejamente comprovadas pelo boletim unificado (fls. 15/17), auto de prisão em flagrante (fls. 04), auto de apreensão (fls. 12), auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas (fl.14) e relatório conclusivo de inquérito policial (fls. 45/47).

De acordo com laudo de exame químico (fls. 94/95), as quatro unidades de fragmentos vegetais, envoltas por plástico, com massa total de 20,2 gramas, correspondem ao entorpecente “maconha” (tetrahidrocannabinol).

Para melhor compreensão dos fatos, colaciono o depoimento policial.

“(...) DURANTE PATRULHAMENTO MOTORIZADO EM EQUIPE FORÇA TATICA, NO ENDEREÇO ACIMA CITADO, VISUALIZAMOS O INDIVÍDUO POSTERIORMENTE IDENTIFICADO COMO MARCOS VINICIOS RAMOS SALES, NO INTERIOR DO ESTABELECIMENTO CONHECIDO COMO "BAR DO CALANGO" QUE AO AVISTAR A VIATURA POLICIAL APRESENTOU-SE NERVOSO ADENTRANDO APRESSADAMENTE NO BANHEIRO. QUANDO PERCEBEU QUE SERIA ABORDADO, MARCOS VINICIOS DISPENSOU UMA SACOLA DENTRO DO VASO E DEU DESCARGA, PORÉM, A MESMA FOI RESGATADA A TEMPO PELOS POLICIAIS. AO VERIFICAR O QUE HAVIA DENTRO DA SACOLA, CONSTATAMOS QUE SE TRATAVA DE 1 (PEDAÇO) DE MACONHA PESANDO APROXIMADAMENTE 16 GRAMAS DA SUBSTÂNCIA E 3 (TRÊS) BUCHAS DE MACONHA EMBALADAS INDIVIDUALMENTE EM PLASTICO TRANSPARENTE. EM BUSCA PESSOAL, FOI ENCONTRADA A QUANTIA DE R$ 64,00 (SESSENTA E QUATRO REAIS) EM ESPÉCIE NO BOLSO DA BERMUDA DE MARCOS VINICIOS. DIANTE DOS FATOS, MARCOS VINICIOS FOI CONDUZIDO ATÉ A 150 DELEGACIA REGIONAL DE COLATINA, NO COMPARTIMENTO DE SEGURANÇA DA RP 4297, SENDO NECESSÁRIO USO DE ALGEMAS PARA MINIMIZAR O RISCO DE FUGA E RESGUARDAR A INTEGRIDADE FÍSICA DOS POLICIAIS, DE TERCEIROS E DO PRÓPRIO CONDUZIDO HAJA VISTA QUE MARCOS VINICIOS TENTOU ESQUIVAR-SE DA ABORDAGEM. MARCOS VINICIOS FOI ENTREGUE A AUTORIDADE POLICIAL DE PLANTÃO SEM LESÕES CORPORAIS APARENTES PARA SEREM TOMADAS AS MEDIDAS QUE O CASO REQUER. INSTA INFORMAR QUE MARCOS VINICIOS JÁ É CONHECIDO PELAS GUARNIÇÕES PELO ENVOLVIMENTO NO TRÁFICO DE ENTORPECENTES. (...)” (Depoimento do Policial Militar Franciele Maria Boldrini Cristo, em sede policial – à fl. 05).

Cumpre salientar que o depoimento prestado pela policial Franciele, foi corroborado pelo policial Felipe, além de que, em juízo, ambos deram detalhes sobre a apreensão, não restando dúvidas acerca do crime de tráfico, na qual o acusado correu para o banheiro do “Bar do Calango” assim que avistou a viatura policial, com o intuito de se desfazer da droga, porém, sendo encontrada a respectiva quantidade de maconha em sua posse.

Destaco que não há motivo para contestação, no que tange aos depoimentos prestados pelos policiais, visto a total harmonia com o fato ocorrido, além disso, são revestidos pela presunção de veracidade e legitimidade.

Ademais, os depoimentos prestados pelos policiais, que participaram da diligência, revestem-se de extrema importância para a elucidação dos fatos, ainda mais quando corroborados em juízo, sob o crivo do contraditório (AgRg no AREsp n. 2.096.763/TO, rel. ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022).

Nesse sentido, por mais que a defesa do apelante tenha sustentado que não estava praticando tráfico de drogas, restou devidamente demonstrado, pelos depoimentos dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante, que o apelante incorreu nos elementos do tipo penal previsto no art. 33, “caput” da Lei 11.343/2006.

Outrossim, já se consolidou na jurisprudência dos tribunais que não é necessária a prova flagrancial do comércio, bastando que o agente seja surpreendido ao realizar uma das elementares do referido tipo penal, dentre as quais se insere o núcleo "trazer consigo", do que se conclui ter incorrido em conduta formal e materialmente típica, ilícita e culpável.

Desse modo, por não haver motivos para modificar a sentença, mantenho inalterada a condenação do acusado como incurso no art. 33, “caput” da Lei 11.343/2006.

Requer, também, a defesa a fixação da pena-base no mínimo legal.

Noto que a pena-base foi fixada em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e ao pagamento de 791 (setecentos e noventa e um) dias-multa, diante da existência de uma circunstância judicial desfavorável, sendo devidamente valorada e fundamentada.

Ressalto que, a magistrada de primeiro grau valorou como negativa os maus antecedentes do acusado, sob o processo de nº 0002472-40.2017.8.08.0014, e que posteriormente utilizou outro processo (nº 007974-57.2017.8.08.0014) para agravar a pena em segunda fase, fixando-se então a pena definitiva em 07 (sete) anos e 11 (onze) meses de reclusão.

Desta forma, verifica-se a possibilidade de reconhecimento concomitante de maus antecedentes e reincidência, desde que embasados em condenações diversas. (AgRg no HC n. 779.552/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 31/5/2023.)

No que tange ao
quantum
aplicado pelo juízo de primeira instância, para valorar e posteriormente agravar a pena, verifico que foram realizadas de forma devidamente valoradas e fundamentadas, dentro dos parâmetros de discricionariedade, que o magistrado possui, de tal forma que não se encontra nenhum tipo de ilegalidade a ser sanada.

Tal entendimento vai ao encontro do posicionamento adotado pelo Supremo Tribunal de Justiça, na qual não há critério matemático pré-estabelecido a ser seguido pelo magistrado para cada circunstancia judicial valorada negativamente. (AgRg no HC n. 810.662/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 18/5/2023.)

Deste modo, mantenho incólume a condenação do réu, por se mostrar a mesma muito bem lançada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

29 de junho de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator.